Tribunal: TJSP
Processo: 1522407-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (artigo 304, c. c. artigo 297, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva restrita ao regime de cumprimento da pena estabelecido na r. sentença. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras dos policiais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive pela confissão do réu. Condenação mantida e que sequer foi objeto de

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (artigo 304, c. c. artigo 297, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva restrita ao regime de cumprimento da pena estabelecido na r. sentença. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras dos policiais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive pela confissão do réu. Condenação mantida e que sequer foi objeto de insurgência pela Douta Defesa.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pena-base adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, fundamentada nos maus antecedentes do apelante. Agravante da reincidência corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Pleito de abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Descabimento. Acusado reincidente e portador de maus antecedentes. Regime intermediário corretamente fixado.
Recurso desprovido.